Tribunal: STF
Processo: Rcl 56417
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ADEQUADA NA ESPÉCIE DO DECIDIDO NO TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 14.10.2022 por Zuzubaide Barduino contra ato da Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual negado provimento ao Agravo Interno em Apelação Criminal n. 5003502-06.2019.8.24.0080. Alega-se ter sido aplicada à espécie, de forma inadequada, a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 150 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CPC.



    DIREITO PENAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DA NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA, PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES (RE 593.818/SC - TEMA 150/STF). TESE ACERTADAMENTE APLICADA AO CASO CONCRETO, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE FILIA À POSIÇÃO CONSOLIDADA NO ALUDIDO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO IRRETOCÁVEL.



    ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. (STF, RE 593818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18-08-2020).



    ‘A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma’ (STF, Segunda Turma, Rcl n. 46.475 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 17-5-2021).



    RECLAMO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Consta do Tema 150: 



    “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    2. O reclamante narra ter sido “condenado à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, por infração ao disposto no art. 155, 1º, c/c art. 61, inc. I e art. 65, inc. III, ‘d’, todos do Código Penal (Evento 47 dos autos de origem).



    Irresignado, interpôs recurso de apelação, tendo o Tribunal de Justiça Catarinense desprovido o recurso (…).



    Posteriormente, interpôs recurso extraordinário, no qual pleiteou o reconhecimento da violação ao art. 5º, XLVII, ‘b’, da Constituição da República.



    O TJSC, por sua 2ª Vice-Presidência, dessobrestou o recurso extraordinário e negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a inteligência do TEMA 150/STF e com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil (...).



    O reclamante, mais uma vez inconformado, interpôs Agravo Interno, mas o Tribunal de Justiça desproveu o recurso” (sic).



    Argumenta que, “[n]o caso concreto, procurar-se-á demonstrar a não observância da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal que, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 593818/SC, afetou o caso concreto ao Tema 150 do STF, determinando o sobrestamento de todos os feitos que tratam acerca da temática da perpetuidade dos antecedentes para fins de negativação da pena.



    (…) Ocorre que o Supremo Tribunal Federal ainda não finalizou o julgamento acerca da perpetuidade dos antecedentes para fins de negativação da pena. É que os embargos de declaração que tem como objeto justamente a tese aprovada ainda não foram julgados.



    Não havendo alternativa, o único modo de levar a questão para o Supremo Tribunal Federal é por meio da reclamação constitucional” (sic).



    Assevera “que o leading case do Recurso Extraordinário nº 593818/SC é omisso. Explica-se.



    O julgamento do leading case teve como resultado o afastamento do aumento de pena do vetor relativo aos maus antecedentes do então recorrente, como se pode verificar do (...) voto vencedor do Relator Min. Barroso (…). 



    Todavia, a tese posta, como consabido, foi no sentido manifestamente contrário: ‘Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’.



    Vê-se assim há omissão da não abordagem da referida conclusão na tese exposta. Tal situação foi muito bem apresentada nos embargos de declaração opostos pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas nos Tribunais Superiores (…).



    Nota-se que os embargos de declaração não foram opostos pela parte do processo, mas sim por amicus curiae, em razão do impacto que a decisão causa em toda a coletividade. Com efeito, não é possível no presente momento estabelecer que o caso concreto se ajusta ou não à tese proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 150, uma vez que é possível que o entendimento seja modificado (ou ao menos melhor esclarecido).



    Há, pois, real necessidade de garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no que tange ao Tema 150.



    (…) Conforme dispõe a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o trânsito em julgado configura o marco pelo qual se termina o juízo de inocência do acusado.



    Dito isso, é possível perceber não há razão para se antecipar o mérito de um leading case que ainda não transitou em julgado, trazendo seus efeitos para processos afetos que – a depender do mérito – podem modificar a conclusão a respeito da pena e, inclusive, determinar a prisão ou não de cada acusado.



    Imperiosa, por isso, a constatação do trânsito em julgado ao recurso extraordinário representativo da controvérsia para ocorrer o dessobrestamento dos processos vinculados, sob o risco de se chegar a conclusões distintas para casos idênticos.



    O fato de os embargos de declaração não terem efeito suspensivo no âmbito do processo civil não se aplica ao caso concreto, vez que se trata de processo penal, no qual os efeitos de uma decisão somente passam a ser exigíveis a partir do trânsito em julgado.



    (…) Diante da possibilidade de os Ministros do Supremo Tribunal Federal modificarem ou, ao menos, delimitarem a tese insculpida no tema 150, há possibilidade de o acusado no presente caso ser beneficiado como eventual modificação de redação da tese.



    Assim, é necessário que seja reformada a decisão monocrática para manter o sobrestamento do feito, uma vez que no caso há possibilidade concreta de ocorrer modificação da tese formulada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como pelo fato da necessidade de se observar o trânsito em julgado, em razão do direito fundamental à presunção de inocência”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1) Seja conhecida a presente reclamação constitucional com o seu respectivo seguimento;



    2) Seja concedida medida liminar a fim de determinar o sobrestamento do processo de origem até o trânsito em julgado RE 593818/SC – Tema 150;



    3) Seja intimado o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para prestar informações;



    4) Seja intimada a Procuradoria-Geral da República para apresentação de parecer;



    5) Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de determinar o sobrestamento do processo de origem até o trânsito em julgado RE 593818/SC – Tema 150”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao Agravo Interno em Apelação Criminal n. 5003502-06.2019.8.24.0080, a Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria aplicado, na espécie, de forma inadequada, a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 150 da repercussão geral, no qual se tem: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    O argumento é o de que não deveria ser aplicado à espécie o Tema 150 da repercussão geral para afastar o sobrestamento e negar seguimento ao recurso extraordinário da defesa, pois o julgamento do paradigma desse tema, o Recurso Extraordinário n. 593.818, não teria transitado em julgado, pois pendentes embargos de declaração neste Supremo Tribunal, nos quais se alega contradição no julgado embargado.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Ao proferir o julgado objeto do recurso extraordinário da defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação do reclamante às penas de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa, pela prática do delito do § 1º do art. 155 do Código Penal:



    “Aduz a defesa, em linhas gerais, que as condenações utilizadas para negativar os antecedentes do réu não podem ser consideradas válidas, pois já ultrapassaram o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inc. I, do CP, motivo pelo qual a reprimenda inaugural há de ser fixada no mínimo.



    Ao fixar a pena-base o juízo a quo consignou (evento 47):



    [...] O réu registra antecedentes criminais, em razão da condenação inserida nos autos n. 0005580-36.2008.8.24.0018 e n. 0003542-43.2005.8.24.0080. Ressalto que as condenações anteriores já alcançaram o período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal, apesar de não configurar a reincidência, pode ser valorada na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes [...]



    Como se vê, inexiste a ilegalidade apontada pela defesa, pois conforme entendimento sedimentado "em homenagem ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, as condenações transitadas em julgado que não se prestem à configuração da reincidência devem conservar seus efeitos, para fins de maus antecedentes, por mais cinco anos, a contar da prescrição quinquenal prevista no art. 64, I, do Código Penal (TJSC, ACr n. 0002915-10.2015.8.24.0048, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 25.01.2018 - destaquei)’.



    In casu, as condenações utilizadas pelo juízo a quo são legítimas, pois verificando na certidão de antecedentes criminais (p. 1-8, evento 4 dos autos 5003432-86.2019.8.24.0080), o processo n. 0005550-36.2008.8.24.0018 transitou em julgado em 2009 e não se tem informações acerca da extinção da pena, e o processo n. 0003524-43.2005.8.24.0080 teve a pena extinta no ano de 2018.



    E, considerando que os fatos apurados nesse feito ocorreram em 27.11.2019, as condenações pretéritas são aptas a configurar os antecedentes criminais, motivo pelo qual deixo de acolher o pleito”.



    Esse acórdão foi objeto de recurso extraordinário da defesa, ao qual a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça catarinense negou seguimento, aplicando à espécie o Tema 150 da repercussão geral. Assentou não ser o caso de sobrestamento, mesmo não tendo havido o trânsito em julgado do acórdão paradigma, prolatado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.818. Consta dessa decisão:



    “1. Inicialmente, ressalta-se que esta 2º Vice-Presidência adotava o entendimento no sentido de aguardar do trânsito em julgado dos recursos submetidos ao regime da repercussão geral pelo STF, a fim de se preservar a segurança jurídica das decisões.



    Contudo, reviu-se o posicionamento para possibilitar o dessobrestamento do feito antes do trânsito em julgado do acórdão paradigma já publicado, o que se faz com fundamento na combinação dos artigos 1.040, ‘caput’ e 1.035, § 11, do Código de Processo Civil.



    Logo, superada referida questão, passa-se ao juízo de adequação e, adianta-se, que ao presente recurso deve ser negado seguimento. 



    A defesa, ao invocar ofensa aos dispositivos constitucionais anteriormente indicados, sustentou ser inviável a utilização de condenação criminal, com a pena extinta há mais de 5 (cinco) anos, para valorar negativamente os antecedentes criminais.



    Todavia, em 17-8-2020, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do leading case respectivo (RE 593.818 RG), sendo firmada a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’.



    (…) Como bem observado pelo Ministério Público, ‘a hipótese aqui discutida guarda similitude fática e jurídica com o paradigma acima mencionado, na medida em que o Tribunal local reconheceu que o prazo depurador da reincidência não se aplica aos antecedentes e, por consequência, as condenações cujas penas foram extintas há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas para valoração negativa dos antecedentes criminais.’ (Evento 50). 



    Portanto, o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada, motivo pelo qual deve permanecer inalterado.



    Assim, estando o entendimento exarado pelo Tribunal a quo de acordo com aquele atribuído à matéria pelo Supremo Tribunal Federal (TEMA 150/STF), aplica-se o disposto no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil.



    2. Nessa compreensão, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere ao TEMA 150 do STF, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, no Código de Processo Civil”.



    Ao manter a decisão da Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pela qual afastado o sobrestamento do recurso extraordinário da defesa e negado seguimento a esse recurso, com a aplicação do Tema 150 da repercussão geral, a Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça catarinense negou provimento ao agravo interno da defesa, com os seguintes fundamentos:



    “No julgamento do recurso-piloto acoimado (RE 593.818/SC - Tema 150), relatado pelo Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.’



    (…) Portanto, o juízo de adequação promovido pela 2ª Vice-Presidência afigura-se irretocável, de modo que o desprovimento do presente reclamo é medida que se impõe.



    (…) Por fim, como bem pontuado pelo Ministério Público: ‘salienta-se o entendimento pacífico da Suprema Corte, no sentido de que 'A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma' (STF, Segunda Turma, Rcl n. 46.475 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. em 17-5-2021)’ (Evento 64, fl. 04).



    3. Ante o exposto, voto por conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento”.



    7. Ao proferir o ato reclamado, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou de forma adequada ser aplicável, na espécie, a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 150 da repercussão geral, pelas peculiaridades do feito na origem. Nas decisões proferidas em segunda instância, no julgamento dos recursos de apelação e extraordinário da defesa, contrárias à pretensão da defesa, foi reconhecido, em harmonia com o disposto no Tema 150 da repercussão geral, que o “prazo depurador da reincidência não se aplica aos antecedentes e, por consequência, as condenações cujas penas foram extintas há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas para valoração negativa dos antecedentes criminais”.



    8. Quanto à alegação de que o Tema 150 da repercussão geral não poderia ser aplicado na espécie pela ausência de trânsito em julgado do acórdão paradigma, proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.818, razão jurídica também não assiste ao reclamante. Como assentado no ato reclamado, a “existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma (STF, Segunda Turma, Rcl n. 46.475 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. em 17-5-2021)”.



    Este Supremo Tribunal tem aplicado o Tema 150 da repercussão geral, mesmo sem o trânsito em julgado do acórdão paradigma, proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.818. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. No julgamento do RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, sessão virtual de 07.8.2020 a 17.8.2020, esta Suprema Corte, ‘apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’ nos termos do voto do Relator’. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 217.201-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 150). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Esta Suprema Corte, na análise do Tema n. 150 da repercussão geral, fixou a tese de que ‘não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 209.193-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 19.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 150. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. Tese firmada no julgamento do tema de repercussão geral 150 – RE 593.818. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 207.471-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 8.4.2022).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora